Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-11.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cartão de crédito com desconto consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela INSS/PRES no 1016/2015. Limitação ao percentual

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cartão de crédito com desconto consignado em benefício previdenciário. Abusividade configurada quanto à taxa CET aplicada acima do estipulado pelo Regramento próprio previsto no art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela INSS/PRES no 1016/2015. Limitação ao percentual de 3,36% ao mês. Devolução simples dos valores pagos a maior. Danos morais não configurados. Ausência de violação a direito fundamental da parte contratante. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.